Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA. OAB. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) preliminarmente, a.1) se houve a perda superveniente do objeto; e a.2) se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de requerimento de prova pericial. 1.1. Quanto ao mais, b) a possibilidade de modificação, pelo Poder Judiciário, do teor de gabarito de questões que integram a prova de múltipla escolha de concurso público e, em decorrência das aludidas alterações, a possível admissibilidade de que o candidato prossiga nas etapas subsequentes do certame; finalmente, c) se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular.
2. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir está diretamente conectado com o proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante.
3. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial em exame.
4. O autor ajuizou ação com o objetivo de obter a modificação, pelo Poder Judiciário, de questões que integram a prova de múltipla escolha de concurso público. 4.1. Está evidenciado o interesse de agir em virtude da legítima pretensão do demandante em continuar no aludido certame. 4.2. Preliminar de perda do objeto rejeitada.
5. Não há cerceamento de defesa se o Juízo singular, na condição de destinatário da prova, ao dirigir a instrução processual, antecipar o julgamento do mérito ao considerar o acervo probatório existente nos autos suficiente para a formação do seu conhecimento. 5.1. Os aludidos requerimentos foram feitos pelo autor de modo genérico. 5.2. No mérito, as alegações articuladas pelo apelante se restringiram às supostas ilegalidades presentes nas questões da prova de múltipla escolha. 5.3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do certame estipulados previamente pela banca examinadora.
7. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos.
8. O conteúdo abordado no item 28 estava previsto no edital normativo do certame: "1. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultura, política e econômica do Distrito Federal – RIDE. 2. Sua conexão com o Brasil”.
9. Em relação ao item 43 não houve equívoco na elaboração da questão. Não é possível verificar a ocorrência de defeito ou ilegalidade patente que justifique a revisão pretendida pelo recorrente.
10. No tocante à questão concernente à pretensa violação ao princípio da motivação, deve-se observar que o edital previu que somente os recursos apresentados pelos candidatos, deferidos pela instituição organizadora do certame, tiveram os resultados divulgados. Não há previsão, no referido edital, de respostas individuais para cada candidato.
11. As justificativas apresentadas por ocasião da divulgação do gabarito definitivo são razoáveis, não sendo possível identificar a eventual atuação grosseira por parte da banca examinadora. É evidente, ademais, que as questões impugnadas demandaram do candidato, além do conhecimento técnico, a devida interpretação dos enunciados propostos.
12. No presente caso não subsistem justificativas para a pretendida alteração do gabarito disponibilizado pela organização do concurso. Ausentes as provas ou mesmo os eventuais indícios de ilegalidade ou abuso de poder, não é possível superar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
13. As multas previstas para os casos de interposição de recurso protelatório, ou mesmo, por litigância de má-fé, não são aplicáveis se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e se estão ausentes as condutas previstas nos artigos 80 e 1026, ambos do Código de Processo Civil.
14. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" o valor dos honorários será fixado "por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. A regra prevista no aludido dispositivo deve ser aplicado na hipótese, considerado o valor irrisório do proveito econômico.
15. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite máximo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
16. A tabela de honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 16.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em fevereiro de 2024, o valor da URH era de R$ 355,70 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.892,50 (oito mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).
17. Recurso manejado pelo Distrito Federal conhecido e provido.
18. Apelação interposta pelo demandante conhecida e desprovida.
19. Requerimento formulado pelo autor indeferido.